Tribunal: TJPA
Processo: 0041460-24.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041460-24.2010.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO NONATO CORREA DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. CESSAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Instituo de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará contra sentença que condenou a Autarquia Previdenciária ao pagamento, em favor da parte apelada, o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS diante suspensão temporária dos proventos de aposentadoria apta a configurar o dever de indenização por danos morais
.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano.

4.
No caso em análise, verifica-se que a suspensão com o fim de promoção de recálculo não se insere em nenhuma das hipóteses autorizativas de suspensão do benefício de aposentadoria presentes no Regulamento Geral do IGEPREV/PA
.

5.
À vista disto, a suspensão do benefício previdenciário se deu de maneira sem observância dos requisitos exigidos pelas disposições legais, configurando-se, assim, ilegal.

6. A fixação do
"quantum"
indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização, através do prudente arbítrio do magistrado da causa.

7.Considerando as circunstâncias dos autos, os danos morais fixado
no montante de R$10.000,00 (dez mil reais) demonstra-se
adequado ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 37, § 6º da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08125974820228140028 26079516, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 17/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08172168420238140028 29156768, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrido em 24 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0041460-24.2010.8.14.0301) interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS contra RAIMUNDO NONATO CORREA DE AZEVEDO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

(...) DO DISPOSITIVO

Isto posto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o IGEPREV/PA ao pagamento em favor da parte requerente a
título de indenização por dano moral
o montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Deve o valor de
danos morais
ser acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária, conforme os parâmetros de contagem do art. 405 do CC (juros de mora – data da citação) e Súmula 362 do STJ (correção monetária – data do arbitramento em sentença).

(...)

Em razões recursais (Id. 22867607), o Apelante alega que o que ocorreu foi dúvida quanto ao cálculo de concessão de determinada vantagem salarial que compõe a aposentadoria da parte adversa, de modo que houve uma breve sustação na concessão da aposentadoria, abrindo-se prazo de 15 dias para que o apelado pudesse se defender administrativamente, mas, em nenhum momento se cogitou de retirada total dos seus proventos de aposentação, mas sim dúvidas de cálculo quanto ao percentual de certa vantagem salarial.

Aduz que atuou dentro dos parâmetros da legislação previdenciária estadual e das normas administrativas, em razão disso tomou as cautelas devidas, pois o apelado estava com suas informações cadastrais desatualizadas, bem como havia equívoco quanto ao cálculo de seus proventos, o que gerou a breve sustação do pagamento da aposentadoria.

Suscita a ausência de nexo de causalidade entre o fato e o dano, de forma que em decorrência da suspensão temporária do deposito dos proventos de aposentadoria do apelado por alguns dias não há configuração de dano moral.

Além do mais, defende que seja declarada a litigância de má-fé, pois o apelado não apresentou quaisquer fatos que supostamente causaram dano moral e nem mesmo a prova do fato constitutivo de seu direito na forma do art. 333, I do CPC.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida, julgando-se improcedente o pedido inaugural.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 22867610), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção
(id. 25228681).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço Recurso de apelação passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS diante suspensão temporária dos proventos de aposentadoria apta a configurar o dever de indenização por danos morais.

A Constituição Federal consagrou a tese da responsabilidade objetiva do Estado, em seu art. 37, §6°:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Deste modo, a responsabilidade civil do ente público é objetiva, ou seja, prescinde da demonstração de culpa do agente, bastando a comprovação da conduta ilícita, do nexo de causalidade e do dano causado à vítima.

No caso em análise, verifica-se que a suspensão com o fim de promoção de recálculo não se insere em nenhuma das hipóteses autorizativas de suspensão do benefício de aposentadoria presentes no Regulamento Geral do IGEPREV/PA. Vejamos:

Art. 88 - Haverá a suspensão de benefício de aposentadoria, reserva remunerada, reforma, pensão por morte ou por ausência nos casos de:

I - determinação judicial;

II - indícios de irregularidade; ou

III - não comparecimento do segurado para realização de recadastramento previdenciário

Da mesma forma, o §1º do art. 88 destaca que a suspensão do benefício só poderá ser efetivada se precedida de notificação do interessado:

Art. 88, §1º - A suspensão administrativa de benefícios previdenciários decorrentes das situações descritas no caput deverá ser precedida de notificação do interessado.

À vista disto, a suspensão do benefício previdenciário se deu de maneira sem observância dos requisitos exigidos pelas disposições legais, configurando-se, assim, ilegal.

Identificada a ilicitude da conduta, passamos agora à análise da presença dos danos morais, conforme alegado pelo apelado.

O dano moral é caracterizado pela sua abstração e subjetividade, vez que ele atinge os bens jurídicos mais íntimos e pessoais do indivíduo, não podendo ser auferido de forma concreta e matemática.

Entretanto, embora subjetivo, o dano moral, que enseja responsabilidade, estará sempre condicionado à ocorrência de uma conduta ilícita e que atinge aspectos da personalidade da vítima como a honra, a imagem, a paz, a boa fama causando-lhe verdadeiro tormento, angústia e sofrimento.

O mero desconforto e as situações cotidianas indesejadas não se prestam tutela da ordem jurídica, sendo, como o próprio nome já sugere, meros desconfortos inerentes à vida em sociedade.

No caso em análise, é possível presumir o dano moral alegado pelo autor, tendo em vista a suspensão do benefício previdenciário, de natureza alimentar, foi ilegal, como já acima reconhecido.

Isto ocorre, pois o benefício previdenciário, por sua natureza alimentar, tem como objetivo garantir a dignidade do beneficiário, assegurando-lhe os recursos mínimos para a sua subsistência. Dessa forma, a interrupção abrupta de um benefício essencial ao sustento do autor presume a existência de abalo de ordem moral, pois a ausência da verba compromete diretamente a segurança financeira e o bem-estar do beneficiário.

Nesse sentido segue a jurisprudência pátria e deste E. TJPA:

PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE BPC. DANO MORAL. REQUISITOS. HIPÓTESE DE PRESUNÇÃO DE ABALO DECORRENTE DA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA FAMÍLIA ASSISTIDA.
1. É devida a indenização por dano moral causado pela cessação indevida de benefício assistencial pelo INSS, deixando de observar os dados objetivos que ensejam a manutenção da prestação. 2. Há situações em que o procedimento flagrantemente abusivo ou ilegal praticado pela Administração, aliado a condição de fragilidade do segurado, independente de outras provas, aperfeiçoam o abalo moral.
Na hipótese, a família comprovadamente em situação de vulnerabilidade, com o cancelamento arbitrário da prestação assistencial (BPC), ficou sem meios de subsistência por mais de seis meses. 3. Mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante fixado na sentença a título de dano moral, porquanto em consonância com o valor de caráter alimentar privado da demandante e na linha da jurisprudência. 4. Recurso desprovido. (TRF-4 - AC: 50015859420224047206 SC, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 14/03/2023, NONA TURMA).

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ERRO FLAGRANTE DO INSS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1
. Embora a mera negativa de concessão de benefício previdenciário ou sua cessação não gerem direito à indenização quando fundados em interpretação específica da legislação de regência, diferente é a hipótese quando configurado erro inescusável da autarquia previdenciária, impondo ao segurado danos patrimoniais e extrapatrimoniais. 2. Evidenciada a existência de nexo causal entre a conduta do Instituto Nacional do Seguro Social e os danos causados à parte autora, é inafastável o direito à reparação pretendida, porquanto inquestionável que os transtornos suportados transcendem o mero aborrecimento.
(TRF-4 - AC: 50229389520184049999 5022938-95.2018.4.04.9999, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 26/05/2021, QUARTA TURMA)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL . CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08125974820228140028 26079516, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 17/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO E
DANO MORAL
. PARCIAL PROVIMENTO PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES E ADEQUAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08172168420238140028 29156768, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Por sua vez, ao fixar o valor da indenização por danos morais, o juiz deve observar o caráter compensatório e pedagógico da condenação, levando em consideração a extensão do dano, a situação pessoal do autor e as circunstâncias específicas do caso. A compensação deve ser proporcional à gravidade da ofensa, pautada nos critérios da proporcionalidade, razoabilidade, exemplaridade e solidariedade.

O fato descrito nos autos teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao apelado, restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo recorrido em decorrência da invasão de seu domicílio.

Neste contexto, considerando as circunstâncias dos auto,s especialmente a situação de vulnerabilidade do autor, demonstra-se adequado a condenação a título de indenização por dano moral no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Deste modo, no caso em exame, deixo de acolher os fundamentos recursais expostos pelo Ente Estatal.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2025